Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1002395-98.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARCELO DE FRANÇA.
Recorrida: AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME .
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DE CNH - ATRASO NÃO COMPROVADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC -OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Se o consumidor não demonstra que cumpriu os requisitos necessários para a retirada da sua CNH, ocorrendo o atraso, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002395-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DE FRANCA - CPF: 025.752.311-16 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DE CNH - ATRASO NÃO COMPROVADO -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC -OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Se o consumidor não demonstra que cumpriu os requisitos necessários para a retirada da sua CNH, ocorrendo o atraso, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020